Tribunal: TJPA
Processo: 0017798-87.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - TEMPO DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDO PARCIALMENTE (1972 À 1982) -CASAMENTO RELIGIOSO ? SEPARAÇÃO DE FATO ? DOENÇA GRAVE DO EX COMPANHEIRO ? SENTIMENTO DE AMOR, CARINHO E RESPEITO- RETORNO DE COABITAÇÃO ? DECLARAÇÃO DE EXISTENCIA DE UNIAO ESTAVEL COM A APELANTE FIRMADA PELO FALECIDO NO ANO DE 1996, APÓS O RETORNO DO CONVÍVIO DIÁRIO - DEPOIMENTO DOS RÉUS RECONHENCENDO A REAPROXIMAÇÃO DO EX CASAL - AÇÃO PROPOSTA PELA APELANTE COM A PRETENSÃO DE INSERÇÃO DO NOVO PERÍODO DE CONVÍVIO COM O OBTUADO, DE 1999 à 2004 e de setembro de 2005 à 1º de março de 2006 ? UNIÃO ESTÁVEL - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ART. 1.727 DO CÓDIGO CIVIL ? SEGUNDO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDO (1999 à 2004 e setembro de 2005 à 1º de março de 2016). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.1. Reconhecido apenas parcialmente o tempo de união estável com o falecido, de 1972 à 1982, a recorrente interpôs o presente recurso no intuito de acrescer o período compreendido entre os anos de 1999 à 2006, tempo em que os ex conviventes voltaram a coabitar em razão de doença grave do obtuado, em 1999, até o falecimento, no ano de 2006.2. Os requisitos necessários para a existência de União Estável são os exigidos pelo artigo 1.727 do Código Civil, a configuração de relação afetiva entre duas pessoas, não eventual, de caráter duradouro, público e com o objetivo de constituir família, sendo este último requisito o de dividir todos os momentos da vida, os bons e os ruins.3. No caso dos autos, o falecido retornou ao lar da apelante, mesmo possuindo vários filhos, e sem que fosse comprovado nos autos motivo diverso da vontade espontânea do de cujos para retornar ao convívio diário.4. Consta nos autos documento assinado pelo falecido no sentido de que mantinha, em 1999, união estável com a apelante, sendo esta sua dependente econômica.5. Provas carreadas que demonstram a necessidade de ser reformada a sentença vergastada, que reconheceu a união estável entre o de cujus e a apelante no período de 1972 à 1982, a fim de que seja acrescentado dois novos períodos, 1999 à 2004 e setembro de 2005 à 1º de março de 2016.6. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
Processo nº 0017798-87.2009.8.14.0301.
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação Cível
Comarca: Belém/PA
Apelante: M.F.P.D.A.
Apelados: K.J.P.D.O., W.L.P.D.O., S.L.S.D.O., R.S.S.D.O., J.A.D.O. e M.J.S.D.O
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - TEMPO DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDO PARCIALMENTE (1972 À 1982) -CASAMENTO RELIGIOSO - SEPARAÇÃO DE FATO - DOENÇA GRAVE DO EX COMPANHEIRO - SENTIMENTO DE AMOR, CARINHO E RESPEITO- RETORNO DE COABITAÇÃO - DECLARAÇÃO DE EXISTENCIA DE UNIAO ESTAVEL COM A APELANTE FIRMADA PELO FALECIDO NO ANO DE 1996, APÓS O RETORNO DO CONVÍVIO DIÁRIO - DEPOIMENTO DOS RÉUS RECONHENCENDO A REAPROXIMAÇÃO DO EX CASAL - AÇÃO PROPOSTA PELA APELANTE COM A PRETENSÃO DE INSERÇÃO DO NOVO PERÍODO DE CONVÍVIO COM O OBTUADO, DE 1999 à 2004 e de setembro de 2005 à 1º de março de 2006 - UNIÃO ESTÁVEL - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ART. 1.727 DO CÓDIGO CIVIL - SEGUNDO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDO (1999 à 2004 e setembro de 2005 à 1º de março de 2016). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1.

Reconhecido apenas parcialmente o tempo de união estável com o falecido, de 1972 à 1982, a recorrente interpôs o presente recurso no intuito de acrescer o período compreendido entre os anos de 1999 à 2006, tempo em que os ex conviventes voltaram a coabitar em razão de doença grave do obtuado, em 1999, até o falecimento, no ano de 2006.
2.

Os requisitos necessários para a existência de União Estável são os exigidos pelo artigo 1.727 do Código Civil, a configuração de relação afetiva entre duas pessoas, não eventual, de caráter duradouro, público e com o objetivo de constituir família, sendo este último requisito o de dividir todos os momentos da vida, os bons e os ruins.
3.

No caso dos autos, o falecido retornou ao lar da apelante, mesmo possuindo vários filhos, e sem que fosse comprovado nos autos motivo diverso da vontade espontânea do de cujos para retornar ao convívio diário.
4.

Consta nos autos documento assinado pelo falecido no sentido de que mantinha, em 1999, união estável com a apelante, sendo esta sua dependente econômica.
5.

Provas carreadas que demonstram a necessidade de ser reformada a sentença vergastada, que reconheceu a união estável entre o de cujus e a apelante no período de 1972 à 1982, a fim de que seja acrescentado dois novos períodos, 1999 à 2004 e setembro de 2005 à 1º de março de 2016.
6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31º sessão do Plenário Virtual, com início em 19 de outubro de 2020 e término em 27 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR
Relatório

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0017798-87.2009.814.0301 - autos físicos)
interposta por
M.D.F.P.D.A.
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Belém,
nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável movida em face de
K.J.P.D.O., W.L.P.D.O., S.L.S.D.O., R.S.S.D.O., J.A.D.O. e M.J.S.D.O (autos de mesmo número) ,
que julgou parcialmente procedente o pedido da autora,
declarando a existência de união estável entre a autora e o de cujos no período compreendido entre o ano de 1972 até o ano de 1982
- fls. 245/247.

Em suas razões
(fls. 254/2662),
após fazer breve síntese da demanda originária e discorrer sobre a tempestividade do recurso, sustenta a apelante o direito de receber a pensão por morte, em razão de ter vivido maritalmente com o obituado, quando do desenlace corporal. Destaca a existência de declaração de união estável realizada pelo falecido perante o órgão onde trabalhava (fl. 13).

Enfatiza que ao declarar em audiência que cuidou do falecido quando enfermo por solidariedade e caridade, demonstra que o fez com amor, dedicação, carinho e respeito que nutria pelo mesmo. Afirma que não há prova cabal nos autos em sentido contrário. Assevera que nutria amor fraternal de companheira para todos os momentos, e que ao retornar ao seu lar o ex companheiro foi acolhido, mesmo possuindo 05 (cinco) filhos maiores e capazes, que poderiam ter-lhe cuidado, porém, não o fizeram.

Aduz que mesmo durante o período em que estiveram separados, permaneceu economicamente dependente do falecido, que pagava-lhe o aluguel, o que assevera ter sido reconhecido pelos réus M.J.S.D.O., J.A.D.O.N. - fl. 195, e R.S.S.D.O. (fl. 199). Esclareceu que a ré a ré M.J.S.D.O, que após separar-se de fato do falecido, constituiu nova união estável, passando o novo companheiro a prover o seu sustento.

Encerra informando que foi recentemente diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado, e de útero, o que a põe em estado de extrema debilidade física e financeira, posto que a pensão é sua única fonte de renda. Requer o conhecimento e provimento do apelo, no sentido de que seja reconhecida além do período de 1972 à 1982, também o compreendido entre os anos de 1999 à 2006.

Contrarrazões às fls.
254/261.

Coube a relatoria do feito
- fl. 262.

Instado, o Ministério Público deste 2º grau, deixou de apresentar manifestação em razão de ausência de interesse -
fls. 266/268.

É o relatório.

Incluído o recurso em pauta de julgamento.

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Concedido à autora os benefícios da gratuidade processual - fl. 1247

A presente apelação devolveu à este Tribunal a análise da existência de União Estável entre a apelante e o de cujus,
J.A.D.O.F
., em período mais abrangente ao que reconhecido pelo Juízo de piso, que declarou existente a citada relação entre os anos de
1972 e 1982.

A apelante traz como argumento em seu benefício a existência declaração de união estável realizada pelo falecido em 02/12/1999, cuja cópia foi acostada à fl. 13, que informa, ainda, a dependência econômica da mesma em relação ao falecido.

Acerca do instituto da União Estável,
é entendida como uma relação afetiva entre duas pessoas, não eventual, de caráter duradouro, público e com o objetivo de constituir família
, protegida pela Constituição Federal de 1988 (art. 226, § 3°) e definida no art. 1.723 do Código Civil. Encontra-se condicionada a não existência de impedimento matrimonial (§ 1° do art. 1.723), exceto no caso de pessoas separadas de fato ou judicialmente, hipótese dos autos, o que impõem criteriosa avaliação.

Cumpre ponderar que o falecido,
J.A.D.O.F,
casou-se com a ré
M.J.S.D.O
em
18/01/1957,
conforme se vê da certidão
à fl. 223.
Restou plenamente demonstrado nos autos que, ao tempo que a apelante iniciou o relacionamento com
J.A.D.O.F,
este já estava

separado de fato, tendo casado com a recorrente no ano de 1978 (fl. 78) no religioso, com quem permaneceu até o ano de 1982. Transcorridos 17 (dezessete) anos, ou seja, em 1999, retornou ao convício e coabitação com a recorrente, devido ao surgimento de doença grave, ao qual sucumbiu, vindo a falecer em 08/03/2006
(fl.10).

Em razão dos fatos narrados acima é que a apelante propôs a ação originária, pleiteando o reconhecimento da união estável com o falecido pelo período de 32 (trinta e dois anos). Todavia, decidiu o Juízo primevo que o pedido da autora deveria ser parcialmente conhecido, para reconhecer existente a união estável apenas no período de
1972 à 1982
.

Pretende a apelante, por meio do presente recurso de apelação, o reconhecimento do período em que a apelante voltou a compartilhar a vida com o falecido, dedicando-se aos cuidados da doença que o acometeu, ou seja,
de 1999 até 2006.

Quanto ao referido hiato temporal, fundamenta o pleito de reforma apenas com o intuito de abranger o período acima na união estável reconhecida. Para tanto, utilizou-se de prova documental, por meio da cópia da declaração de convivência em união estável, realizada pelo falecido em 02/12/1999 perante o órgão público em que trabalhava (fl.13), que assinala também a dependência econômica da recorrente em relação ao de cujus. Trouxe, ainda testemunhas para demonstrar o direito afirmado.

Pois bem.

O presente recurso de apelação circunda a existência de união estável entre a apelante, M.F.P.A. e o falecido, J.A.D.O.F, no período compreendido entre os anos de
1999 à 2006
, não reconhecido pelo Juízo primevo.

Quanto a matéria em análise, Carlos Roberto Gonçalves afirma que a união estável prescinde de qualquer formalismo para sua
constituição
, e para o seu reconhecimento, basta a constatação, pelo Poder Judiciário, acerca do preenchimento ou não dos requisitos fáticos previstos em lei.

Entende-se, assim, que a União estável, além de exigir a inexistência de impedimento matrimonial, impõe os mesmos deveres instituídos pelo casamento, conforme art. 1.724 do referido diploma legal, in verbis:
Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.

O impedimento matrimonial resta superado pela separação de fato, por muitos anos, do convivente e de sua cônjuge M.J.S.D.O.

Os depoimentos prestados pelos réus foram unânime acerca do retorno da coabitação da apelada com o de cujos, após longo tempo de afastamento, o que se observa dos termos de audiência às fls. 186/187v e 191/191, que transcrevo:
Réu KLEBER JOSÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA (fl. 186v):
¿que sua mãe voltou o relacionamento com o de cujus em 1999, que o falecido casou com sua mãe na igreja católica; que o falecido se encontrou com sua mãe e pediu para voltar a morar junto com a autora; que o falecido e sua mãe voltaram a morar juntos, não na condição de marido e mulher mas para sua mãe cuidar do falecido, que estava com câncer no esôfago.
Réu WASHINGTON LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA (fl. 187):
¿
que 1999 o falecido passou a morar com a autora em Águas Lindas até 2004; que em 2005 o falecido foi morar com o filho Renato; nessa época ainda não existia o diagnóstico de câncer; que em 2005 o falecido foi morar com o depoente no Outeiro, quando teve o diagnóstico de câncer; que em 2006 passou a morar com o filho Kleber; que depois foi morar com a autora; que o falecido ficava muito tempo sozinho, porque o Kleber trabalhava e não tinha tempo; que decidiram que a autora passaria a cuidar do falecido; que a autora acolheu o de cujus de passou a cuidar dele de forma solidária.¿
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO (fl.190):

que a autora cuidou do falecido de forma solidária, não como marido e mulher.

Destaca-se que a coabitação não serve de prova cabal de existência de união estável, porém, constitui forte indício de sua configuração, sobretudo na hipótese posta em análise, em que o falecido, na condição de portador de diabetes, pressão alta e após ter sofrido Acidente Vascular Cerebral, foi recebido pela apelante, com enfermidade grave (câncer), necessitando de cuidados especiais de todo o gênero, que foram-lhe dispensados por ela.

Há de se rememorar que dentro os deveres impostos para a existência de união estável, exigidos pelo art. 1.727 do Código Civil, está o de constituir família, de ¿comunhão de vida¿, de partilha dos momentos de alegria ou de tristeza. Deve-se priorizar a análise acerca da existência de relacionamento estreito, íntimo, o que não significa necessariamente ¿fazer sexo¿, sob pena de incorrer em indevida interferência na autonomia da vida privada dos conviventes.

Pondera-se, ainda, que nos casos de reconhecimento de união estável post mortem, há maior dificuldade em acessar a vida íntima do casal, na medida em que impossível a manifestação de um dos pretensos conviventes nos autos. Sob tal ótica é que a apreciação da ocorrência da união estável tutelada pelo art. 1.723 do CC, deve ser traduzida apenas quanto a comunhão plena de vida e de interesses.

Acerca da necessidade de existência do objetivo de constituir família, corolário a todos os elementos legais, Carlos Roberto Gonçalves, quanto ao referido requisito, esclarece:
Affectio maritalis:
animo ou objetivo de constituir família. O elemento subjetivo é essencial para a configuração da união estável. Além de outros requisitos, é absolutamente necessário que haja entre os conviventes, além do afeto, o elemento espiritual caracterizado pelo ânimo, a intenção, o firme propósito de constituir uma família, enfim, a
affectio maritalis.
O requisito em apreço exige a efetiva
constituição
de família, não bastando, para a configuração da união estável o simples animus, o objetivo de constituí-la, ¿já que, se assim não fosse, o mero namoro ou noivado, em que há somente o objetivo de formação familiar, seria equiparado a união estável.¿ (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito de Família. 15. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 617)

Na hipótese dos autos, aos depoimentos das partes soma-se a declaração de existência de união estável, assinada pelo falecido em 02/12/1999, trazida pela autora/apelante (fl. 13), na qual há declaração firmada pelo falecido de dependência econômica da apelante em relação à ele.

Diante o conteúdo probatório, tenho que restou demonstrado que o falecido retornou ao convívio com a apelante após diagnóstico de câncer, tendo sido cuidado, pelos filhos e pela mesma, tendo esta inclusive, dedicado o seu tempo e cuidado nos últimos anos de sua vida, quando do agravamento da doença, noticiado pelo réu KLÉBER JOSÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA, à fl. 186v:
(...) que sua mãe voltou o relacionamento com o de cujo em 1999 (...) que o falecido encontrou com sua mãe e pediu para voltar a morar junto com a autora (...) devido a situação, a autora levou o de cujos para a sua casa para cuidar dele; que o estágio final do câncer do de cujos durou aproximadamente 7 (sete) meses (...) que a autora ainda gostava do falecido, e que por isso acolheu ele em sua casa; que após a separação de sua mãe com o de cujus, ela não teve outro relacionamento
.

José Alves de Oliveira Neto, filho do falecido com a Sra. Maria José, declarou (fl. 186v), que a autora cuidou de seu pai por aproximadamente 04 (quatro) meses, antes de ele morrer.

Pode-se extrair das declarações da Sra. M.J.S.D.O., com quem o de cujos foi casado e encontrava-se separada de fato há longo tempo, já tendo outro companheiro. A mesma reconhece a relação união estável entre a autora e o falecido, pois declarou haver autorizado que a pensão por morte fosse dividida com apelante (fls. 186). Os depoimentos colhidos informam que o falecido contribuía para o sustento da autora/apelante, e da cônjuge, embora separado de fato desta.

Aliado a prova testemunhal, o documento carreado à fl. 13, assinado pelo de cujus em 02/12/1999 demonstra o interesse do
de cujos
, de ver reconhecida a relação com a autora como união estável, na medida que de forma expressa declara constituir união estável com a mesma. Tal documento não teve falsidade levantada, e portanto, presume-se tida como verdadeira pelos réus.

Diante as provas carreadas aos autos, tenho que o conjunto probatório encontra-se favorável ao pleito da autora/apelante, pelo que deve ser acrescido ao tempo da união estável reconhecida pelo juízo (1972 à 1982), o lapso temporal ocorrido entre o retorno do falecido à residência da apelante e o falecimento daquele, ou seja, o período compreendido entre os anos
1999 e 2006,

No mesmo, o entendimento da jurisprudência vigente:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE TERMO INICIAL ANTERIOR AO DECLARADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. 1
. A Declaração de união estável voluntariamente firmada pelas partes tem presunção de veracidade, nos termos do art. 219 do Código Civil, sobretudo diante da ausência de prova de qualquer vício de consentimento.
2. A coabitação não é elemento que, por si só, caracteriza a existência de união estável, sendo essencial observar os requisitos impostos pelo art. 1.723 do Código Civil, em especial, o ânimo de constituir família. 4. Recurso de Apelação não provido. (TJ-DF 07392282820178070016 - Segredo de Justiça 0739228-28.2017.8.07.0016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
- grifamos.
Apelação. Direito administrativo. Pensão previdenciária deferida em favor de filha maior solteira. Recadastramento.
Declaração de união estável. Observância do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa e judicial. Cessação do benefício. Inexistência de controvérsia acerca da autenticidade da assinatura ou da veracidade do teor da declaração firmada. Improcedência da pretensão
. Sentença mantida. 1. Não deve prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado, em razão de sua responsabilidade solidária em relação às obrigações assumidas pela autarquia previdenciária (art. 1º, § 3º, Lei Estadual 3.189/99). 2. Quanto ao mérito, considerando a ausência de impugnação da autora em relação aos documentos juntados pela autarquia, não há qualquer dúvida acerca da autenticidade da assinatura ou da veracidade do conteúdo da declaração de união estável prestada pela autora em sede administrativa (e-fls. 110-111), seara na qual foi determinado o cancelamento da pensão por meio de procedimento que observou o contraditório e ampla defesa. Confessada, pois, a existência de união estável pela autora, inviável o acolhimento da pretensão de manutenção da pensão que percebia na qualidade de filha solteira, que tem como pressuposto a inexistência de constituição de novo vínculo familiar após o óbito do instituidor da pensão. 3. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 02133590620158190001, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 05/09/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) -
grifamos.
CÍVEL. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. JUNTADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Assiste razão à apelante, uma vez que a escritura pública de declaração de união estável é documento que goza de presunção apenas relativa de veracidade, podendo, pois, ser contraditado pelos fatos, ou, pelo contrário, servir como elemento a confirmar a alegada relação amorosa.
2. Impõe-se o julgamento de mérito do feito de origem neste grau de jurisdição, tendo em vista a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC. 3. A documentação acostada pela autora/apelante à ação de origem demonstra a existência de relação configurada como união estável entre ela e o apelado, o que se corrobora com a revelia do requerido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 00236151520058020001 AL 0023615-15.2005.8.02.0001, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 25/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2019)
- grifamos.
APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Descabido, para fins de cientificação acerca da não ocorrência do trânsito em julgado da sentença questionada, o oficiamento ao Cartório de Registro Civil e à 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, na qual tramita o processo de inventário, para comunicação acerca da interposição do presente recurso.
2. Demonstrados os elementos caracterizadores essenciais da alegada união estável entre a autora e o de cujus, quais sejam, publicidade, continuidade, estabilidade e objetivo de constituição de família (art. 1.723 do CC), correto o reconhecimento havido na origem pelo período compreendido entre o ano de 1999 a 21.09.2007, data do óbito. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70075346957 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 30/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/12/2017)
- grifamos.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. Nos termos da legislação civil vigente, para o reconhecimento de união estável, incumbirá a prova, a quem propuser o seu reconhecimento, de que a relação havida entre o casal foi pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar.
In casu, a demandante logrou êxito em comprovar a presença da affectio maritalis no relacionamento havido com o de cujus nos limites estabelecidos na sentença.
APELOS DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70077142586 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 30/05/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2018)
- grifamos.

Ante o exposto,
CONHEÇO, E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, acrescentando ao período de existência de união estável entre a apelante,
M.D.F.P.D.A.
, e o falecido,
J.A.D.O.F, reconhecido pela sentença vergastada (1972 à 1982), o período compreendido entre os anos de
1999 à 2004, e setembro/2005 à 1º de março de 2006
,
conforme a fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém - PA, 28 de outubro de 2020.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador-Relator